Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. OMISSÃO. EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes nos autos dos embargos de terceiros. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes (autores) alegam existir omissão no acórdão e requerem o acolhimento dos embargos para modificar a fixação dos honorários advocatícios. Aduzem que o aresto incorreu em violação ao artigo 85o, § 6o-A e § 8o-A, do Código de Processo Civil, dispositivos inseridos pela Lei no 14.365, de 02 de junho de 2022. Sustentam que a nova norma proíbe os Tribunais de fixarem os honorários sucumbenciais por equidade, quando for líquido ou liquidável o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. No caso dos autos, o acórdão negou provimento às apelações interpostas pelos embargantes na ação de embargos de terceiro e manteve a fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 na primeira instância, e, ainda, os majorou para R$ 4.000,00, em razão da sucumbência recursal. 3.1. Na hipótese, o acórdão fixou as verbas sucumbenciais por equidade sob a justificativa de afastar o arbitramento de valores exorbitantes a título de honorários, argumentando que além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. Isso porque, no caso concreto, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 489.026,08), a quantia resultante (R$ 48.902,60) se mostraria exorbitante, porquanto não corresponde à dificuldade da causa e aos serviços advocatícios prestados pelos patronos dos embargados.

4. O arbitramento dos honorários por equidade foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 4.1. Conforme tese definida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente ocorre “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Sendo obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 4.2. Considerando os precedentes vinculantes, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser fixados os honorários de sucumbência em consonância com o art. 85, § 3o, do CPC, com base no valor da causa (R$ 489.026,08).

5. Embargos declaratórios acolhidos.